Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. obscuridade e contradição. vícios não explicitados pelo embargante. reexame da matéria. via inadequada. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63507128).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de obscuridade e contradição no acórdão questionado.
III. Razões de decidir
4. O artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC preconizam que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Do exposto, é evidente que não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. No caso em análise, verifica-se das razões recursais que a parte embargante não apontou efetivamente a existência de qualquer vício na decisão colegiada, somente invocando teses já analisadas. Assim, o acórdão, além de se encontrar adequada e suficientemente motivado, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso.
6. Nesse aspecto, ressalta-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema, de modo que, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Constituição Federal, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração. Em arremate, os efeitos infringentes são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra na espécie. Diante desse quadro, inexistem vícios intrínsecos na decisão, impondo-se a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Art. 48, Lei no 9.099/95.